Tribunal: TJSP
Processo: 2240617-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza trabalhista em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Inclusão anterior do crédito que não obsta que o credor, após desfecho de sua reclamação trabalhista, postule a modificação do valor do crédito. Consectários legais corretamente incluídos no valor habilitando. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do crédito no quadro geral de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240617-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante AFA PLÁSTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravada MARIA ANTÔNIA DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240617-23.2019.8.26.0000 -Voto no 9617
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240617-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: ÉRIKA RICCI
AGRAVANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADA: MARIA ANTÔNIA DA SILVA
Voto n° 9617
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Inclusão
anterior do crédito que não obsta que o credor,
após desfecho de sua reclamação trabalhista,
postule a modificação do valor do crédito.
Consectários legais corretamente incluídos no
valor
habilitando.
Controvérsia
acerca
da
possibilidade de inclusão de verbas relativas ao
FGTS como crédito de natureza trabalhista em
favor do credor. Verba de titularidade do
trabalhador que ostenta natureza trabalhista.
Possibilidade de inclusão do crédito no quadro
geral de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
1. É agravo de instrumento em face de
decisão que acolheu habilitação de crédito proposta por MARIA
ANTÔNIA DA SILVA nos autos da recuperação judicial de AFA PLÁSTICOS
EIRELI.
2. Inconformada, a devedora afirma que
o crédito já está habilitado, de modo que desnecessário novo incidente
para tanto. Diz ainda que os cálculos do credor não estão de acordo com
os parâmetros do art. 9o da LRF e que a inicial não foi instruída com
documentos essenciais. Além disso, verbera a inclusão do saldo de FGTS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240617-23.2019.8.26.0000 -Voto no 9617
3
no quadro geral de credores.
3. O recurso, que é tempestivo, processou-
se apenas no efeito devolutivo. As custas foram recolhidas corretamente
(cf. fls. 11/2) e o Administrador Judicial opinou pelo desprovimento do
agravo.
É o relatório do necessário.
4. O recurso não comporta provimento.
5. Inicialmente, anote-se que o fato de o
crédito da agravada já ter sido arrolado previamente pela recuperanda
não obsta que o credor requeira a correção do valor, máxime quando o
montante é alterado em razão do desfecho de demanda trabalhista,
como é o caso dos autos.
Quanto à atualização monetária e aos
encargos legais, verifica-se que eles já foram corretamente calculados à luz
do art. 9o da LRF,
Com efeito, na esteira da manifestação do
AJ, a atualização monetária do crédito se deu até o mês em que distribuído
o pedido de recuperação judicial.
6. No mais, quanto à alegação de
ausência de documentos essenciais, ela não prospera, na medida em que
a petição inicial veio instruída com todos os documentos exigidos pela lei
de regência.
7. De resto, apesar da existência de
alguma controvérsia sobre a natureza jurídica das verbas relativas ao FGTS,
se tributária ou trabalhista, prevalece aquela que a trata como direito
social do trabalhador. A própria Constituição Federal, em seu artigo 7o,
inciso III, dispõe que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social: III
fundo de
garantia do tempo de serviço. ”
Ao enfrentar a questão, o C. Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240617-23.2019.8.26.0000 -Voto no 9617
4
Tribunal Federal1 reconheceu que se tornaram desarrazoadas as teses que
defendiam que o FGTS teria natureza híbrida (tributária, previdenciária,
salário diferido, indenização e etc.). Entendeu o Excelso Tribunal que o FGTS
consiste em direito dos trabalhadores brasileiros, consubstanciado na
criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus
titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas.
Portanto, não há que se falar em exclusão
da quantia atinente ao FGTS do crédito em favor do habilitante, uma vez
que se trata de verba de natureza trabalhista de titularidade do ex-
trabalhador, ora agravado.
Nos termos do artigo 6o, § 2o, da Lei n.o
11.101/2005, o credor trabalhista pode pleitear a inclusão de créditos
derivados da relação de trabalho no juízo da recuperação judicial.
Como
as
contribuições
ao
FGTS
se
equiparam às verbas de natureza trabalhista, admite-se a sua inclusão no
quadro geral de credores no rol dos créditos privilegiados (classe I créditos
trabalhistas).
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, conforme se nota pelas ementas a seguir transcritas:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a
r. decisão que determinou a inclusão, no quadro
geral de credores, de crédito em favor do
agravado Rodolfo Carlo Chini, no valor de R$
1.080.133,04 (classe I - trabalhista) e R$ 11.190,07
(classe III quirografário). FGTS. Verbas devidas aos
agravados, por também ostentarem natureza
trabalhista.
Observância
à
orientação
jurisprudencial preconizada pelo E. STF, seguida por
recentes precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. TJSP. (...)2
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
1 STF ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 13.11.2014.
2 AI n.o 2206875-75.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
CARLOS DIAS MOTTA, j. 07.02.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240617-23.2019.8.26.0000 -Voto no 9617
5
Habilitação de crédito trabalhista. Pretensão de
afastamento da multa de 40% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Alegação
de que se trata de crédito não habilitável.
Impossibilidade
de
pagamento
direto
ao
trabalhador. Titularidade da Caixa Econômica
Federal. Verba que possui natureza de direito social,
fundamental, do trabalhador. CEF que atua como
mera gestora do Fundo, administrando interesses de
terceiros. Empregadora que entrou em processo de
recuperação judicial antes de efetuar os depósitos
correspondentes na conta vinculada ao FGTS,
mantida
pela
CEF.
Sujeição
do
crédito
à
recuperação judicial. (...) Recurso parcialmente
provido.3
8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
3 AI n.o 2191453-60.2017.8.26.0000, 1a Câmara de Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
HAMID BDINE, j. 12.03.2018.